Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Em se constatando que o deslinde da controvérsia partiu da análise da causa de pedir e do pedido deduzidos pela autora, não desbordando dos limites por esta fixados, rejeita-se a alegação de sentença extra petita.
2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, o advogado desempenha obrigação de meio, o que demanda uma análise minuciosa da sua conduta, para fins de configuração da responsabilidade civil, à luz do que dispõe os arts. 186 c/c 927, caput, do Código Civil e art. 32 da Lei n. 8.906/1994. Aliado a esses parâmetros, há que se aferir a real probabilidade de êxito da medida processual, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da perda de uma chance.
3. No caso posto, o causídico deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação aos Embargos de Terceiros.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a conduta adotada pelo advogado da autora nos Embargos de Terceiro ensejou a perda de uma chance real que esta detinha de obter êxito na alteração da sentença que lhe impôs a condenação em honorários advocatícios. Isso porque, de acordo com a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
5. Esse panorama eleva ao convencimento de que, de fato, a atuação do advogado suprimiu da apelada uma chance real de obter êxito no recurso e de minorar os prejuízos advindos da indicação do bem à penhora.
6. A aplicação do art. 86, caput, do CPC pressupõe a sucumbência recíproca, o que não ocorreu no caso posto, sobretudo em se considerando a orientação firmada na Súmula 326 do STJ.
7. Apelação desprovida.